Tribunal: TJMT
Processo: 0006792-60.2016.8.11.0055
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006792-60.2016.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), INDUSTRIA DE ALIMENTOS FICK LTDA - ME - CNPJ: 05.922.212/0001-40 (AGRAVADO), WAGNER ALVES DA SILVA - CPF: 029.560.301-16 (ADVOGADO), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), TATIANA DIAS DE CAMPOS - CPF: 707.779.181-53 (ADVOGADO), IVO FICK - CPF: 325.270.391-20 (AGRAVADO), ALEXANDRE FICK - CPF: 825.405.351-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO – TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL – RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNJUS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS – BIS IN IDEM
–
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovado o recolhimento de honorários quando da adesão ao Refis destinada ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS), pelo devedor executado, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, em favor do ente federado credor, ante a configuração de bis in idem. Precedentes deste Sodalício.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0006792-60.2016.8.11.0055

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: INDUSTRIA DE ALIMENTOS FICK LTDA - ME, IVO FICK, ALEXANDRE FICK

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela mesma parte, pretendendo a reforma da sentença que afastou a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em favor do ora Agravante, diante do recolhimento do FUNJUS, pelo Agravado.

O Agravante assevera, no arrazoado de id. 178291653, que
a obrigatoriedade de recolhimento do FUNJUS decorre diretamente de lei e se refere aos honorários administrativos devidos em virtude do exercício da atividade de cobrança do crédito tributário, que se inicia com a devida inscrição em dívida ativa.

Registra que, a
lei prevê que o FUNJUS é constituído tanto dos honorários de 10% devidos na cobrança da Dívida Ativa (já inseridos na CDA), quanto de demais honorários advocatícios fixados a qualquer título.

Nesse contexto, requer seja provido o agravo interno
, a fim de fixar honorários sucumbenciais no processo, tendo em vista o trabalho/movimentação da máquina pública para cobrança judicial do crédito.

Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (id. 179200655).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela mesma parte, pretendendo a reforma da sentença que afastou a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em favor do ora Agravante, diante do recolhimento do FUNJUS, pelo Agravado.

O Agravante assevera, no arrazoado de id. 178291653, que
a obrigatoriedade de recolhimento do FUNJUS decorre diretamente de lei e se refere aos honorários administrativos devidos em virtude do exercício da atividade de cobrança do crédito tributário, que se inicia com a devida inscrição em dívida ativa.

Registra que, a
lei prevê que o FUNJUS é constituído tanto dos honorários de 10% devidos na cobrança da Dívida Ativa (já inseridos na CDA), quanto de demais honorários advocatícios fixados a qualquer título.

Nesse contexto, requer seja provido o agravo interno
, a fim de fixar honorários sucumbenciais no processo, tendo em vista o trabalho/movimentação da máquina pública para cobrança judicial do crédito.

Pois bem.

Em que pese a distinta argumentação trazida pelo Agravante, pretendendo a reforma da decisão unipessoal de minha Relatoria, entendo que melhor sorte não os assiste, conforme passo a esclarecer.

Como bem asseverado na decisão recorrida, o Estado de Mato Grosso pugnou pela extinção da execução fiscal ajuizada, em razão da satisfação da dívida [id. 169740776], pelo Agravado, por ocasião da adesão ao programa Refis, com recolhimento de verba destinada ao FUNJUS, no acordo firmado entre as partes, administrativamente.

O FUNJUS, por sua vez, é regulamentado pela Lei Complementar Estadual no 111/2002, e constituído por diversas verbas que, traduzidas, são os honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública nas Ações de Execução Fiscal, já que, nestas ações, a verba já é acrescida ao valor cobrado, eis que, o êxito do fisco em satisfazer a relação creditícia é presumida.

Confira-se o que regula o artigo 120, I, da referida lei:

Art. 120 O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos: (Nova redação dada pela LC 483/12)

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

[...]

Pode ser observado, então, que o pagamento de verba em favor do FUNJUS supre a necessidade do pagamento dos honorários advocatícios, eis que são verbas afins, e a condenação da verba honorária, de fato, caracteriza
bis in idem
.

Reitere-se o que vem sendo decidido, por este Sodalício, em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO EM RAZÃO DE SUPOSTO CANCELAMENTO DA CDA – INOCORRÊNCIA - QUITAÇÃO DO DÉBITO POR MEIO DE PARCELAMENTO POSTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – VIA ADMINISTRATIVA – RECOLHIMENTO DO FUNJUS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA – CONDENAÇÃO BIS IN IDEM - VEDAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA AFASTADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “O STJ firmou o entendimento de que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. (...) (AgInt no AREsp 896.802/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 01/09/2016, DJe 06/102016).

2. Se há prova de que a baixa da CDA ocorreu em decorrência de adesão a parcelamento pelo REFIS após o ajuizamento da ação, é certo que o princípio da causalidade recai, em regra, sobre o executado.

3. “Comprovado o recolhimento de honorários em 10% ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando da quitação da dívida na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de bis in idem
.”(N.U 1025074-69.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 07/12/2022)

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT, N.U 0003315-43.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21-3-2023, Publicado no DJE 10-4-2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE COMPROVADA - DEFERIDO – SÚMULA 481 STJ - HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – ADESÃO A REFIS – BIS IN IDEM CONFIGURADO – VERBA HONORÁRIA AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

(...)
Comprovado o recolhimento de honorários em 10% do valor acordado quando da adesão ao Refis ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS), deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária , ante a configuração de bis in idem.

(TJMT, N.U 0002140-59.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22-10-2019, Publicado no DJE 29-10-2019). [Destaquei]

Com estas considerações, e em prol da manutenção da segurança jurídica, mantenho o entendimento no sentido de que a Sentença deve se alinhar com o que o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, ao passo que indevida a condenação do Agravado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Agravante.

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024